Tribunal: STF
Processo: ARE 1575344
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DECLARATÓRIA - MUNICÍPIO DE LENÇÓIS PAULISTA - “CONTRIBUIÇÃO OBRIGATÓRIA AO FUNDO DE INVESTIMENTO EM SANEAMENTO MUNICIPAL FISANEM”. Sentença que julgou procedente a ação. Apelo da autora.



    NATUREZA DA COBRANÇA - Previsão na Lei Municipal nº 5.540/2022 - Contrapartidas financeiras aos investimentos que a autarquia deverá fazer para atendimento do aumento da demanda de fornecimento de água e coleta de esgoto - Cobranças que têm natureza de taxa e não de preço público, tendo em vista que não decorrem de prestação contratual, tampouco voluntária - Exação devida no momento da aprovação do projeto do empreendimento, nos termos do artigo 4º, II, da Lei Municipal nº 5.540/2022 - A teor da Lei Federal nº 6.766/1979, a aprovação do projeto constitui requisito para a implantação do loteamento - Caráter compulsório verificado - Afastada a natureza de tarifa ou preço público - Exação que de amolda ao artigo 3º do Código Tributário Nacional Natureza tributária reconhecida - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.



    PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - Inexistência de previsão legal dos parâmetros para a cobrança - Valores e forma de cálculo da cobrança fixados por meio do Decreto Municipal nº 172/2022 (fls. 65/83) - Impossibilidade - Limitação ao poder de tributar imposta pelos artigos 150, I, da Constituição da República e 97, II, do Código Tributário Nacional Violação ao princípio da legalidade - Cobrança afastada - Precedentes deste E. Tribunal em casos idênticos, inclusive da mesma comarca.



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Honorários fixados em 8% do valor da causa Impossibilidade - Valor da causa que ultrapassa 200 salários-mínimos - Fixação nos termos do artigo 85, §3º e 5º do Código de Processo Civil de 2015 -Observância aos critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º do referido artigo - Aplicação do percentual mínimo, considerando as particularidades do caso Como não houve condenação, o percentual incidirá sobre o valor da causa (R$ 734.761,00 fls. 42) - Percentual de 10% para o valor até 200 salários-mínimos e 8% para o valor remanescente - Sentença reformada em parte nesse ponto, em reexame necessário.



    HONORÁRIOS RECURSAIS - Artigo 85, §11 do Código de Processo Civil de 2015 - MAJORAÇÃO POSSIBILIDADE - Observância ao disposto nos §§ 2º a 6º do artigo 85, bem como aos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º do respectivo artigo Majoração em 1% sobre o valor da verba já fixada. Sentença reformada em parte, somente para que os honorários advocatícios sejam fixados de forma escalonada - Recursos voluntários desprovidos - Reexame necessário realizado, alterado em parte o dispositivo."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 18; 30, I; 37, "caput"; e 175, parágrafo único, III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF. Sobre o tema:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente